Tribunal: TJDFT
Processo: 0714491-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIMENTO. PACOTE ANTICRIMES. LEI No 13.964/2019. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO A CADA NOVENTA DIAS. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. DANO AMBIENTAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA INJUSTIFICADA NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONCEDER A ORDEM. EXTENSÃO DOS EFEITOS. ART. 580 DO CPP.
1. Réu preso sob acusação de parcelamento irregular de solo na Chácara Bela Vista, no Altiplano, Paranoá-DF.
2. Estando o Paciente preso por mais de 06 (seis) meses, sem que se tenha conseguido concluir a citação dos demais réus, impõe-se a concessão da Ordem de Habeas Corpus por excesso de prazo.
3. Concedida a Ordem para seja expedido alvará de soltura com extensão aos demais corréus.